Tribunal: TJBA
Processo: 8014968-12.2022.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8014968-12.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 8ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ROBERTO OLIVEIRA ALMEIDA registrado(a) civilmente como ROBERTO OLIVEIRA ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
JORGE ANTONIO DOS SANTOS ZUZA

MK5

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO –
GRATIFICAÇÃO
POR
CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO –
G
CET -
GRATIFICAÇÃO GENÉRICA – RECONHECIMENTO PELO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DA PMBA – PARCELA INCORPORÁVEL – EXTENSÃO AOS INATIVOS – POSSIBILIDADE
–
SENTENÇA MANTIDA

1. Cuida-se de
reexame necessário em face de
sentença que deferiu a
parte
recorrid
a a implantação da
gratificação CET nos proventos do autor
policia
l
militar inativo,
que
pass
ou
a inatividade, passando a receber
proventos calculados de acordo com a patente de 1º Tenente.

2.
A sentença se mantém por seus próprios termos f
rente a documento público exarado pela PMBA que a CET se constitui em gratificação genérica que, como tal, é devida a todos os oficiais, devendo ser estendido aos inativos por tal motivo, conforme entendimento anterior referente à GAP – Gratificação de Atividade Policial.

3.
Conforme informação prestada pelo
Ilmo. Diretor do Departamento de pessoal da PMBA,
mesmo os soldados passam a receber a CET logo após conclusão do curso de formação, sem processo administrativo ou avaliação de cada profissional demonstrando a generalidade da concessão da mesma e sua incorporação na forma do art. 110-D, da lei 7.990/2001, o que leva ao direito de percepção pelos inativos em vista do art. 121, do mesmo diploma legal, de acordo com a patente sobre a qual são pagos seus proventos.

4.
Houve acerto da Eminente
a quo
, ainda, quanto a prescrição quinquenal, quanto a correção dos valores retroativos a serem pagos e do ônus sucumbencial deferido.

5.
R
eexame necessário
improvido
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8014968-12.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JUIZ DE DIREITO 8ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR
e como apelada
ROBERTO OLIVEIRA ALMEIDA registrado(a) civilmente como ROBERTO OLIVEIRA ALMEIDA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEG
AR PROVIMENTO

ao reexame necessário
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .